Tribunal: STF
Processo: RE 107979
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMÓVEIS
(ITBI). OPERAÇÃO DE 'LEASING'. COMPRA E VENDA E ARRENDAMENTO
MERCANTIL DE BEM IMÓVEL. LEI N. 6.099, DE 12.9.1974, QUE DISPÕE
SOBRE O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL. RESOLUÇÃO N. 351, DE 17.11.1975, DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL. 'LEASE BACK.' VENDEDOR DO BEM E ARRENDATARIO, PODENDO
EXERCER OPÇÃO DE COMPRA, FINDO O CONTRATO. INTEGRAÇÃO DO BEM AO
ATIVO FIXO DO ARRENDADOR, DURANTE O PRAZO DO CONTRATO. SE EXERCIDA
A OPÇÃO DE COMPRA, O BEM RETORNARA AO DOMÍNIO DO ENTÃO ARRENDATARIO.
COMPRA E VENDA QUE PRECEDE O ARRENDAMENTO MERCANTIL. E DEVIDO, AI,
O IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDEBITO JULGADA IMPROCEDENTE, NÃO TENDO O ACÓRDÃO COMO APLICAVEL
A HIPÓTESE O ART. 116, I, DO CTN. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969,
ART. 23, I. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI N. 6.099/1974,
QUE NÃO E DE ACOLHER-SE, NA ESPÉCIE, EM FACE DOS TERMOS DO
CONTRATO, ASSIM COMO ANALISADOS NO ACÓRDÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.